Tribunal: TJMT
Processo: 1059207-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059207-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TANIA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 930.777.261-49 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA PARA EXTINGUI O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda, que julgou improcedente o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TANIA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Revisão Contratual movida pela ora apelante em desfavor de BANCO PAN S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que efetuou a contratação com o requerido para o financiamento do veículo modelo CG 160 FAN ESDI, Marca HONDA, Cor PRETA, Placa RAO-0H87 Chassi n°. 9C2KC2200LR017750, Ano 2019/2020, no valor de R$12.385,16 (Doze Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos), financiando em 48 parcelas de R$ 398,89 (Trezentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos), mensais e sob a taxa de juros de 1,94% ao mês.

No mérito, requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Asseverou sobre a cobrança abusiva de juros capitalizados. Sustentou a cobrança de juros capitalizados sem expressa previsão, bem como requereu a nulidade da clausula que estipula o encargo na normalidade das prestações, bem como o reconhecimento da ilegalidade da tarifa de cadastro e outros pedidos. Ao final postulou pela concessão da tutela cautelar de urgência incidental. Rogou pela procedência da ação.

Houve apresentação de contrarrazões.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente com as seguintes consignações:

'Consequentemente, a pretensão desta demanda já foi
devidamente dirimida naquela ação, restando preclusa, ocorrendo o fenômeno da coisa julgada material que é a qualidade conferida à sentença judicial a qual se torna impossível a discussão da mesma lide em outro processo. Assim, reconheço a coisa julgada e deve o processo ser extinto, defiro o pedido da justiça gratuita pois comprovado a hipossuficiência da requerente conforme Id. 48962957/48962959.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo sem Resolução de Mérito a presente Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar, Julgando Extinto o processo, com fundamento no artigo 485-V do Novo Código de Processo Civil e reconheço a coisa julgada pela ação no 1056405- 35.2020.8.11.004.

CONDENO a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.'

Inconformada, TÂNIA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA BOAVENTURA apresentou Recurso de apelação, aduzindo; (i) inexiste coisa julgada; (ii) que embora tenha feito comentários sobre a possibilidade de revisão contratual, não efetuou no dispositivo final nenhum pedido nesse sentido; (iii) Alternativamente aduziu que se ocorreu superveniente coisa julgada, em razão da sentença extra petita nos autos da busca e apreensão, não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que não deu causa ao desfecho compreendido pelo d. Juiz sentenciante; (iv) com tais considerações.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por TANIA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Revisão Contratual movida pela ora apelante em desfavor de BANCO PAN S.A.

A parte apelante fundamenta o seu recurso no argumento que a demanda processada perante o 2° Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, sob o n. 1056405-35.2020.8.11.0041, é extra petita, já que não poderia ter abarcado o tema referente à revisão contratual.

Nesse sentido, acredita inexistir litispendência entre as ações.

Pois bem.

Inicialmente insta consignar que a o Juiz de piso extinguiu a ação após constatar que os mesmos pedidos de revisão contratual já haviam sido julgados pela 2° Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, sob o n. 1056405-35.2020.8.11.0041.

Dessa forma, embora a parte apelante alegue que apenas mencionou a possibilidade da revisão, não fazendo qualquer pedido nesse sentido no dispositivo final, importante mencionar que curiosamente a inicial apontou os índices e fez suas razões requerendo providencias daqueles juízo.

Ademais, é evidente que os autos da ação de busca e apreensão já transitaram em julgado.

Dessa forma, o comando normativo esculpido no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, confere a imutabilidade da coisa julgada.

Tal princípio tem por finalidade proporcionar mais segurança às relações jurídicas decididas em juízo, a partir da imutabilidade do pronunciamento jurisdicional definitivo exarado em determinado processo, garantindo aos cidadãos a vedação da rediscussão, alteração ou desrespeito, quer pelas partes, quer pelo próprio Poder Judiciário.

Assim, é evidente que a insatisfação da ora apelante, deveria ter sido direcionada para o processo da 2° Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, antes do seu transito em julgado.

Por conseguinte, destaco que a mencionada sentença já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, conforme se verifica na movimentação processual no sítio eletrônico desse Tribunal, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...) Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 281)

Outro não é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COISA JULGADA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO EXTINTA A AÇÃO. Preliminar recursal acolhida. Tendo o autor reproduzido demanda anteriormente ajuizada e julgada improcedente, com trânsito em julgado, impõe-se reconhecer a coisa julgada. Extinção do processo sem resolução de mérito.” (TJMT, RAC N. 106897/2015, 1a CÂM. DIR. PRIVADO, RELA. DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, J. 17.11.2015).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.
Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada. Hipótese do art. 267, § 3o, do CPC, e do art. 301, § 4o, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.”
(TJRS, RAC N. 70055161145, 12a CÂM. CÍV., REL. DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK, JULGADO EM 13.08.2015).

Assim, resta claro o acerto da sentença de piso que extinguiu a ação em decorrência da coisa julgada.

Quanto à impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, frente a superveniente coisa julgada, em razão da sentença extra petita nos autos da busca e apreensão, já que supostamente que não deu causa ao desfecho foi o Juiz sentenciante ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, correta a decisão do Juiz de piso que condenou a empresa apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Quanto à incidência dos honorários advocatícios, o art. 85, §§ 2o e 8o do CPC:

'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.'

Assim, é evidente a necessidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Em face dessas considerações, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 11.000,00 (onze mil reais), dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022